Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715035-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: CELIA CRISTINA MOREIRA LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Manifeste-se a agravada sobre a petição de ID 37153001, em face da decisão de ID 3250177. No mais, indefiro, por ora, o pedido de majoração da multa diária, considerando o cumprimento substancial da obrigação de fazer. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora